Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-60.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703164-60.2019.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO GOMES VIANA MARTINS, FABIO GOMES VIANA MARTINS, HELEN CARLA VIANA MARTINS DE OLIVEIRA EMBARGADO: T &amp; M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao apelo dos ora embargantes, conforme ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO. BENFEITORIAS. ÔNUS DA PROVA. 1. Em ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e encargos acessórios, compete ao locatário/devedor comprovar o adimplemento dos aluguéis devidos e demais encargos, bem como as benfeitorias realizadas no imóvel. 2. Negou-se provimento ao apelo.” Os embargantes alegam, em síntese, que: 1) o objeto da lide, sobre o qual não se pronunciou esta E. 4a Turma, se resume ao cabimento de reajuste do valor da locação após a realização das benfeitorias levadas a efeito no citado imóvel; 2) houve omissão sobre o acordo informal de não mais haver o aumento de valor de locação até o exaurimento do investimento feito em benfeitorias; 3) houve omissão sobre a ocorrência de simulação entre a locadora e o pseudo adquirente do imóvel locado, pois o real proprietário, em verdade, impossibilitado de realizar o aumento do valor da locação por conta do acordo para compensação das benfeitorias realizadas, se utilizou da artimanha da venda para provocar a situação nova, tanto é que o ex-proprietário continua até hoje recebendo os alugueis em sua conta; 4) houve omissão e contradição sobre a comprovação de gastos em montante suficiente a desobrigar os pagamentos das parcelas reclamadas na demanda, ensejando o direito de retenção do imóvel locado; 5) houve omissão sobre a exclusão dos fiadores do polo passivo da demanda, inclusive por ausência de anuência dos cônjuges. Requerem a suspensão da sentença que determinou o despejo e o pagamento das obrigações locatícias e, no mérito, sejam sanados os vícios apontados. Sem razão, inicialmente, os embargantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que constou do acórdão embargado que, muito embora as partes tenham celebrado aditivo contratual para dedução dos valores das benfeitorias realizadas, não houve prova de que os aluguéis pagos em valores inferiores tenham se dado em razão dessas melhorias realizadas no imóvel, não havendo nem mesmo comprovação de gastos realizados pelos embargantes dentro do prazo previsto para execução desses serviços (90 dias). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, inclusive diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator